Tribunal: TJDFT
Processo: 0169700-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0169700-24.2008.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do julgamento do Tema 285-RG, observando-se a fixação do prazo de 24 meses, contados da publicação da ata de julgamento da ADPF 165, para novas adesões de poupadores ao acordo coletivo (id 75421297). Não havendo manifestação, aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo acima. I. Brasília, 30 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator